Tribunal: STF
Processo: ARE 943283
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Afastamento do cargo. Participação em curso de formação. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Súmula 636. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.